Tribunal: TJMT
Processo: 1034347-67.2022.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034347-67.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARIS HELENA BUENO - CPF: 181.973.291-68 (EMBARGANTE), ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES - CPF: 814.066.301-87 (ADVOGADO), SILVANA NOVAES SANTOS - CPF: 557.551.941-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), NOCTUA PERITAS LTDA - CNPJ: 50.526.982/0001-28 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Direito Processual Civil E Consumidor. Embargos De Declaração Em Apelação Cível. A
ção Revisional De Consumo De Energia C/C Pedido De Indenização Por Danos Morais
. Inexistência De Omissão, Contradição E Erro Material. Questões Necessárias À Decisão Da Causa Devidamente Analisadas.
Embargos Rejeitados.

I. caso em exame

1. Embargos de declaração opostos em virtude de acórdão
que deu provimento
ao recurso de apelação
interpost
o
pela concessionária de energia elétrica
e
julg
ou
improcedentes os pedidos formulados em
ação revisional de consumo de energia com pedido de indenização por danos morais
.

2.
A embargante alegou omissão e contradição quanto à análise da prova documental e técnica relativa à variação no consumo de energia após a substituição do medidor, apontando faturas posteriores ao período da lide como indício de falha no equipamento anterior.

II. questão em discussão

3
.
A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em vícios de omissão, contradição ou erro material ao deixar de considerar elementos probatórios acerca da alegada falha no medidor de energia elétrica, especialmente quanto à variação de consumo após sua substituição.

III. razões de decidir

4.
Os embargos não apontam erro material, obscuridade, contradição ou omissão, pois todas as teses relevantes foram analisadas pelo acórdão.

5.
A decisão embargada considerou o laudo pericial e o certificado metrológico do IPEM/MT, que atestaram o funcionamento regular do equipamento.

6.

O histórico de consumo foi examinado, tendo o acórdão consignado que não houve redução significativa no período delimitado na lide.

7.

Faturas posteriores ao intervalo controvertido não influenciam o julgamento, pois extrapolam o escopo temporal da demanda.

8.

O acórdão abordou expressamente os dispositivos legais suscitados, atendendo ao requisito do prequestionamento.

IV. dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Não se caracteriza omissão ou contradição no acórdão que, com base em prova pericial e certificado oficial, afasta a tese de falha em medidor de energia elétrica. 2. Faturas posteriores ao período controvertido não configuram prova nova apta a reabrir discussão sobre o mérito já analisado. 3. O prequestionamento é atendido pela fundamentação adequada da matéria jurídica, ainda que sem menção expressa a todos os dispositivos legais indicados.”

Dispositivos relevantes citados:

CPC,
arts
. 1.022, 489 e 373, II; CDC,
arts
. 6º, VIII, 14 e 22; CF/1988,
arts
. 5º, XXXII, e 37, § 6º.

Jurisprudência relevante citada:

STF,
AgR
no ARE 822.641, Rel. Min. Edson Fachin, 1ª Turma, j. 23.10.2015; STF,
Rcl
30162/RS ED-
AgR
-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, j. 20.03.2019; STF, RE 612093/MT
AgR-ED
, Rel. Min. Rosa Weber, 1ª Turma, j. 13.09.2019.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.
1034347-67.2022.8.11.0041

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos
postos por
Maris Helena Bueno

em virtude de acórdão que
deu provimento ao Recurso de Apelação interposto
pela
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
e julgou improcedentes os pedidos formulados na
A
ção Revisional de Consumo de Energia c/c Pedido de Indenização por Danos Morais
.

Em suas razões recursais, a Embargante sustenta que o acórdão incorreu em contradição e omissão quanto à análise da prova técnica e documental referente ao consumo após a substituição do medidor, ponto central da demanda.

Alega que o julgado consignou inexistir redução do consumo após a troca do equipamento,
mantendo-se os mesmos
patamares de faturamento, embora as faturas posteriores à substituição demonstrem expressiva queda no consumo, superior a 80%, o que comprova falha na medição e cobrança indevida.

Sustenta que o acórdão deixou de enfrentar ponto essencial do recurso, notadamente o impacto da troca do medidor e a variação significativa nas faturas subsequentes, circunstância que confirma a verossimilhança das alegações da consumidora e afeta a adequada prestação jurisdicional.

Com esses argumentos, pugna pelo acolhimento dos
aclaratórios
a fim de sanar
os vícios apontados
, com o prequestionamento dos
“
arts
. 6º, VIII, 14 e 22 do Código de Defesa do Consumidor; art. 5º, XXXII, e art. 37, §6º, da Constituição Federal; e
arts
. 1.022, 489 e 373, II, do Código de Processo Civil
”.

Contrarrazões apresentadas
pela
Concessionaria
Embargada
,
pugnando pela rejeição dos Embargos de Declaração.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA.
SR.ª

DES.ª
CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O acórdão embargado está assim ementado:

Direito Do Consumidor E Civil. Apelação Cível. Ação Declaratória De Inexistência De Débito C/C Indenização Por Danos Morais. Faturas De Energia Elétrica. Regularidade Do Medidor E Das Cobranças Atestadas Por Laudo Pericial Judicial E Verificação Do Ipem/MT. Inexistência De Falha
Na Prestação Do Serviço. Sentença Reformada. Improcedência Dos Pedidos.
Recurso

Provido.

I. Caso em Exame

1. Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica em virtude da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de revisão de faturas de energia elétrica, declaração de inexigibilidade de valores e indenização por danos morais. A sentença determinou a revisão das faturas emitidas entre novembro de 2019 e setembro de 2022 com base na média de consumo posterior à substituição do medidor, além da condenação ao pagamento de R$ 7.000,00 a título de danos morais.

II. Questão Em Discussão

2. Há duas questões em discussão: i) saber se houve falha na medição de energia elétrica capaz de justificar a revisão das faturas e a declaração de inexigibilidade de valores cobrados; e
ii
) saber se a elevação no consumo, por si só, configura falha na prestação do serviço apta a ensejar indenização por danos morais.

III. Razões De Decidir

3. O laudo pericial judicial, elaborado por perito nomeado pelo Juízo, concluiu pela inexistência de defeitos no medidor, conforme verificação metrológica oficial realizada pelo IPEM/MT, que atestou o funcionamento regular do equipamento.

4. A elevação do consumo é compatível com o uso de aparelhos de maior potência e com fatores sazonais, não havendo provas de vício no sistema de medição ou de atuação ilícita da concessionária.

5. O histórico de consumo manteve-se elevado mesmo após a substituição do medidor, o que afasta a tese de erro técnico anterior.

6. A inexistência de ato ilícito por parte da Concessionária e de dano direto à esfera moral da Consumidora impede o reconhecimento de indenização por danos morais.

IV. Dispositivo E Tese

6. Recurso de apelação provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Tese de julgamento:
“1. A regularidade da medição de consumo de energia elétrica,
confirmada por laudo pericial e verificação metrológica oficial, afasta o direito à revisão de faturas e à indenização por danos morais. 2. A simples elevação pontual do consumo, sem comprovação de defeito técnico ou falha na prestação do serviço, não configura cobrança indevida nem enseja reparação extrapatrimonial.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC,
arts
. 6º, VIII, e 14; CPC, art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação Cível 0004342-12.2016.8.11.0002, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, 4ª Câmara de Direito Privado, pub. 21.01.2020; TJMT, Apelação 1016389-17.2024.8.11.0003, Rel. Des. Antônia Siqueira Gonçalves, 3ª Câmara de Direito Privado, pub. 27.04.2025; TJMT, Apelação 1008989-23.2022.8.11.0002, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, 1ª Câmara de Direito Privado, pub. 04.08.2025.

(Id
312900886
).

Desde logo, registro que, o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o
qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material (artigo 1.022 do CPC).

Na definição do insuperável Moacyr Amaral dos Santos, “
verifica-se a
contradição
quando o julgado apresenta proposições entre si inconciliáveis. Dá-se
omissão
quando o julgado não se pronuncia sobre ponto, ou questão suscitado pelas partes, ou que o juiz ou juízes deveriam se pronunciar-se de ofício
.” (Primeiras linhas de direito processual civil: adaptadas ao novo código de processo civil. v. III. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 1979, p. 143).

No caso, não há omissão
,
contradição
ou erro material
no acórdão
embargad
o
, porquanto

todas as questões relevantes ao julgamento da causa foram
enfrentadas
, limitando-se os embargos à mera irresignação d
a
Embargante com o entendimento adotado.

O
C
olegiado examinou detidamente as alegações relativas ao suposto erro de medição, à regularidade do equipamento e ao histórico de consumo, com fundamento no laudo pericial judicial e na verificação metrológica oficial realizada pelo IPEM/MT, que atestaram o funcionamento regular do medidor, sem indícios de falha técnica.

Está explicitado
no
acórdão
embargado que o histórico de consumo
se manteve
elevado mesmo após a
substituição do medidor, o que afasta a tese de vício anterior. Essa conclusão encontra respaldo não apenas na perícia judicial, mas também no certificado metrológico do IPEM/MT, emitido em 05/06/2020, que aprovou o equipamento.

Assim, o acórdão
rechaçou a tese da
A
utora,
ora Embargante,
consignando expressamente que, com base nos extratos técnicos, "
não houve redução do consumo após a troca do equipamento
", e citou, para tanto, os registros que "
revelam a manutenção de patamares elevados, como nos meses de setembro e outubro de 2021, em que foram faturados, respectivamente, 723 kWh e 701 kWh
".

As faturas mencionadas pela
E
mbargante, relativas a 09/2022 a 02/2023, foram emitidas após o período objeto da controvérsia (novembro/2019 a setembro/2022) e, portanto, não alteram o quadro fático-probatório já examinado. Embargos de declaração não se prestam a introduzir novos elementos de prova ou reabrir discussão sobre o mérito da causa.

Além disso, o acórdão embargado considerou expressamente que a elevação de consumo é compatível com fatores sazonais, com o uso de aparelhos de maior potência e com as variações decorrentes de bandeiras tarifárias extraordinárias (como a de escassez hídrica em 2021), inexistindo demonstração de ato ilícito da concessionária.

Dessa forma, não há erro material, contradição ou omissão a ser sanada. O voto embargado analisou todos os aspectos relevantes sob a ótica dos
arts
. 6º, VIII, e 14 do CDC, 373 do CPC e da responsabilidade objetiva da concessionária, concluindo pela inexistência de falha na prestação do serviço.

Em conclusão, a insatisfação com o teor
do acordão
,
não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração
, já que
este instrumento processual não se presta à rediscussão de matérias já analisadas e decididas
: “
Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e sua finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado
” (STF, Primeira Turma, RE 612093/MT
AgR-ED
, relatora Ministra Rosa Weber, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de setembro de 2019).

Por fim, quanto ao prequestionamento, registre-se que não há necessidade de referência expressa a todos os dispositivos legais invocados, bastando que a matéria objeto dos autos tenha sido analisada sob a perspectiva jurídica pertinente, o que se verificou no caso concreto.

Dessa forma
, como
a decisão
examinou as questões necessárias à resolução da causa, satisfeito está o requisito de prequestionamento.

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO.
DESNECESSIDADE DE ENFRENTAR TODOS OS ARGUMENTOS DEDUZIDOS, MAS SOMENTE AQUELES CAPAZES DE INFIRMAR, CONCRETAMENTE, A CONCLUSÃO ADOTADA PELO JULGADOR.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. (STF, Primeira Turma,
Rcl
30162/RS ED-
AgR
-ED, relator Ministro Alexandre de Moraes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 20 de março de 2019). (sem negrito no original)

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração
e mantenho
íntegr
o

o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025